Tribunal: STF
Processo: Rcl 55522
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alex da Silva Gentil, Josias Israel Souza, Silvio Luchtemberg Junior e Givaldo Henrique de Menezes, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14. 



    A defesa dos reclamantes narra que



    “os ora Reclamantes encontra-se presos preventivamente desde o dia 13.07.2022, por ordem da Magistrada Fabiola Duncka Geiser da 2º Vara Criminal da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, nos autos do pedido de interceptação telefonia e telemática nº 5024841- 72.2021.8.24.0008, qual deu origem ao processo crime nº 5026816- 95.2022.8.24.0008, cuja denúncia foi ofertada em 27.07.2022”. 



    Alega, em síntese, indevida negativa de acesso integral aos citados elementos de prova que serviram de base para a prisão preventiva e a denúncia dos reclamantes “e demais dados telemáticos como os do aplicativo WhatsApp e outros, que não foram juntados tão pouco referidos pelo MP”, mas teriam sido utilizados para incriminá-los. 



    Por tais motivos, requer,



    “i) O deferimento da medida liminar parar que seja suspenso o prazo para apresentação de resposta a acusação nos auto da ação penal nº 5026816- 95.2022.8.24.0008, até que seja dado o devido acesso a todas as provas à defesa, posterior a juntada de todas as provas colhidas nas interceptações e investigações aos autos da ação penal, bem como nos autos da ação de interceptação de dados nº 5024841-72.2021.8.24.0008, ambas em tramite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina; por reflexo, seja determinada a revogação da custodia preventiva dos Reclamantes 



    ii) No mérito seja confirmado a liminar com a procedência do pedido de sobrestamento da ação penal, até que todas as provas sejam compiladas e devidamente anexadas aos autos com o devido e amplo acesso pela defesa dos Reclamantes, concedendo-se novo prazo para defesa oferecer respostas as acusações”.



    Em 31/8/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.



    Na sequência, o reclamante protocolou petição reiterando o alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 (doc. 27).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “(...)



    XIII - Já no dia 17.8.2022 o GAECO informou nos autos n. 5024841- 72.2021.8.24.0008 (evento 668) encaminhou ofício acompanhado de DVD, informando que na mídia estavam registradas a integralidade das gravações realizadas em razão das interceptações e o Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica. 



    XIV - Além disso, em 19.8.2022, o mesmo órgão encaminhou a este Juízo HD externo contentando os dados brutos obtidos em razão das interceptações de telemática, informando que não constava material das empresas Google e Microsoft relativa ao último período de interceptação (evento 672 do caderno investigativo).



    XV - Assim, diante dos motivos da Reclamação, informo desde já que a partir do dia 19.8.2022 estavam à disposição no cartório desta Unidade para consulta e cópia as mídias relativas a todas as interceptações telefônicas e todas as de telemática, exceto apenas aquelas mencionadas no item anterior, as quais, segundo a autoridade que responsável pelas investigações, não estariam disponíveis nem a ela própria. 



    XVI - No mesmo dia 19.8.2022, a Defesa dos reclamantes requereu a revogação das prisões preventivas, inclusive sob a alegação de falta de acesso às provas obtidas com as interceptações (evento 186). 



    XVII - Ouvido o Ministério Público, este Juízo proferiu decisão na data de 22.8.2022 negando o pedido pelas seguintes razões lançadas no evento 191:



    A Defesa dos réus Alex da Silva Gentil, Josias Israel de Souza, Givaldo Henrique de Menezes e Silvio Luchtenberg requereu a revogação das prisões preventivas ao argumento de que até o momento não foi juntado auto circunstanciado das interceptações telefônicas, o que deveria ter sido feito ainda antes da decretação das preventivas. Argumentaram que não tem acesso às provas que lastreiam a acusação (evento 186). 



    Argumentos semelhantes foram utilizados pelo acusado Rodrigo Weber Michels em seu pedido de trancamento/sobrestamento da ação penal, com a revogação de sua prisão preventiva (evento 189). 



    Os pedidos não merecem acolhida. 



    Inicialmente registro que não há obrigatoriedade das autoridades que conduzem a investigação de transcrever todas as comunicações interceptações realizadas com autorização judicial. 



    A elas compete apenas a transcrição do que entendem ser do interesse da investigação, até porque é natural que grande parte das conversas/mensagens interceptadas tenham natureza pessoal e nada acrescem à investigação. 



    Há, no entanto, a obrigatoriedade de disponibilização dos arquivos resultantes da gravação das conversas/mensagens.



    Pois bem. As conversas de interesse da investigação foram transcritas nos "Relatórios de Análise de Interceptação Telefônica e Telemática" juntadas nos autos n. 5024841-72.2021.8.24.0008 em apenso, na medida em que o caso avançava, já estão disponíveis às Defesas. 



    Quanto aos arquivos gravados durante as interceptações, o GAECO já enviou a este Juízo os arquivos produzidos durante as diligências (evento 672 daqueles autos), os quais, portanto, estão à disposição da Defesa. 



    Resta apenas a remessa da última fase de quebra de sigilo de telemática, ainda não integralmente compilada pelas razões apontadas no evento 672 daqueles autos, as quais se mostram razoáveis e acima da vontade da autoridade responsável pela investigação. 



    De qualquer modo, a denúncia foi baseada no material produzido nas interceptações e quebras de sigilos anteriores. 



    Ou seja, todo o produto das interceptações já foi juntado, restando apenas uma parte do produto da última quebra de sigilo de telemática a ser compilada, o que ainda não foi feito por razões alheias à vontade dos investigadores e, de qualquer modo, a acusação foi fundamentada nas provas anteriormente produzidas, já disponíveis às partes. 



    Pelo exposto, indefiro os pedidos.’



    XVIII -Outrossim, no evento 209 o Ministério Público juntou o relatório de análise de interceptação telefônica e de telemática relativa ao 7º (último) período, e no evento 253 foi enviada mídia contendo os dados relativos ao último período de interceptação de telemática que não constavam da mídia anteriormente enviada;



    XIX - Desta forma, as mídias das interceptações com os "dados brutos" estão disponíveis no cartório deste Juízo, aquelas relativas à todas as conversas telefônicas e à quase integralidade de interceptação de telemática desde 17 e 19.8.2022, respectivamente, e o restante, correspondente aos dados que ainda não haviam sido enviados pelas empresas que os armazenavam, foram entregues no dia 31.8.2022. Ademais, constam dos autos todos relatórios de análise das interceptações confeccionados pela equipe de investigação, o antes mencionado Auto Circunstanciado, bem como estão acessíveis todos os pedidos e decisões aos advogados habilitados.



    XXI - Registro, por fim, que não há nos autos reclamação quanto à eventual falta de algum dado, bem como que, em contato com o Chefe de Cartório, fui informada de que, até o momento, não houve solicitação de acesso às mídias depositadas. 



    Certa de ter prestado as informações solicitadas, encaminho senha de acesso aos autos de ambos os autos e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros que, porventura, se tornarem necessários, ao tempo em que apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada consideração e distinto apreço.



    (...)” (doc. 14).



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. 



    Em verdade, o produto das interceptações já foi juntado e disponibilizado à defesa, que, até o momento, não solicitou o acesso às mídias depositadas em cartório.



    Não obstante haja “uma parte do produto da última quebra de sigilo de telemática a ser compilada”, a autoridade reclamada afirmou que “a acusação foi fundamentada nas provas anteriormente produzidas, já disponíveis às partes”.



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Anoto, por fim, que eventuais alegações de irregularidades outras não relacionadas à Súmula Vinculante nº 14 constituem questões estranhas ao objeto da presente reclamação, não podendo assim serem objeto de apreciação nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente